Tribunal: TJMT
Processo: 1013145-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013145-25.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENILDO LEMES DA SILVA - CPF: 171.112.771-04 (EMBARGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), CLEUSA APARECIDA SOARES - CPF: 435.755.289-34 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CLEUSA APARECIDA SOARES

EMBARGADO(S):

RENILDO LEMES DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - AUSÊNCIA DE PROVAS À MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que o v. acórdão do recurso de apelação interposto pela ora embargante foi desprovido, conforme julgamento unânime.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CLEUSA APARECIDA SOARES,
o
põe recurso de embargos de declaração (ID 177984192), objetivando sanar suposta omissão, contradição e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 175523160, que reconheceu o erro material apontado a fim de determinar que fosse publicado o acórdão correto que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Sustenta a parte embargante que a apelação cível, à unanimidade, foi provida, porém, nos embargos de declaração opostos pelo ora embargado foi reconhecido que houve erro material na publicação do acórdão, ou seja, o recurso de apelação interposto pela ora embargante foi, na verdade, desprovido.

Salienta que embora tenha sido reconhecido que houve equívoco na inserção do voto e ementa da apelação, não houve a publicação do voto correto (ID 175523160).

Aduz que deve ser mantido o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.

Prequestiona os artigos 370 e 942, ambos do CPC/15 e 1.694, 1.695, 1.699, todos do Código Civil.

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 179161682), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Na hipótese em comento, conforme determinação contida no acórdão de ID 17345715, foi inserida a íntegra do acórdão julgado na sessão de julgamento do dia 10/05/2023, o qual desproveu, por unanimidade, o recurso de apelação interposto pela ora embargante. Vejamos:

Assim, transcrevo a ementa, relatório e voto proferidos na sessão de julgamento:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO – JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS À MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PELA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa no caso, se a julgadora a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Ainda que o benefício da justiça gratuita possa ser concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não produz efeitos retroativos, ou seja, não pode alcançar os atos praticados em momento anterior ao seu deferimento. Cediço que a pensão alimentícia não é instrumento de incentivo ao ócio e ao enriquecimento sem causa, postura nociva que o direito não deve legitimar. Assim, não comprovando a requerida a necessidade de continuar recebendo a verba alimentar de seu ex-marido, pertinente a exoneração da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLEUSA APARECIDA SOARES contra a sentença proferida na Ação de Exoneração de Alimentos n. 1013145-25.2020.8.11.0002 ajuizada por RENILDO LEMES DA SILVA que julgou procedente o pedido para desobrigar o requerente do pagamento da verba alimentar face à requerida, bem como concedeu a assistência judiciária gratuita às partes, conforme disposto no artigo 98 do CPC/15.

Preliminarmente, suscita a recorrente a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal da requerida a fim de que os autos remetidos à Vara de Origem para a realização da audiência de instrução e regular prosseguimento do feito.

No mérito, alega que o apelado não trouxe aos autos provas da sua incapacidade financeira, como também não demonstrou a ocorrência de alteração/diminuição em seus rendimentos, a fim de comprovar suas alegações, sendo que se encontrou representada por advogado particular desde a ação de alimentos a qual originou-se a prestação alimentícia, contrariando a hipossuficiência financeira anunciada.

Assevera que as provas juntadas aos autos demonstram a fragilidade de sua saúde, a idade avançada e a ausência de recolocação no mercado de trabalho, o que demonstra a necessidade de manutenção dos alimentos fixados.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 154825203) pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA) EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a apelante, argui a presente preliminar, sob o argumento de que houve em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas requerida para comprovar a necessidade de manutenção da pensão alimentícia, contrariando os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

Sem razão a apelante.

No caso em tela, não há como acolher a arguição de nulidade da sentença, pois ao proferir a sentença, a magistrada singular consignou que as testemunhas da requerida não seriam ouvidas em razão do arrolamento ter ocorrido de forma extemporânea (ID 154825192), bem como levou em consideração toda a instrução processual realizada, inclusive, as questões de fato e direito apresentadas por ambas as partes.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]” (STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a julgadora a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Logo, não há falar-se em violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.-

V O T O - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado RENILDO LEMES DA SILVA ajuizou a Ação de Exoneração de Alimentos c/c Antecipação de Tutela de Urgência n. 1013145-25.2020.8.11.0002 em face de CLEUSA APARECIDA SOARES, aduzindo que as partes foram casadas no período compreendido entre 08/11/1986 até 13/06/2004, pelo regime da comunhão universal de bens.

Alegou que com o fim do casamento (há 16 anos), honrou suas obrigações alimentares até que seus filhos atingissem a maioridade, em valores que variaram de R$ 500,00 a R$ 1000,00.

Salientou que em acordo realizado entre as partes e homologado judicialmente no dia 18/11/2011, ficou estipulado que o requerente pagaria para a requerida, a título de pensão alimentícia, o importe de 58,71% sobre o salário mínimo, conforme ação de alimentos no 0009086-26.2011.8.11.0002.

Destacou que desde julho/2014 não conseguiu mais pagar o valor da pensão, motivo pelo qual a requerida em 30/08/2016, requereu o cumprimento de sentença de obrigação alimentar das prestações vencidas desde julho/2014 a maio/2016, no valor de R$ 10.866,65 (ID 154825155).

Em 04/05/2017, a juíza decretou a prisão civil do autor/executado, uma vez que o autor não comprovou o pagamento dos alimentos.

Em 17/05/2017, a ex-cônjuge apresentou demonstrativo da dívida, no valor de R$ 17.318,20, referente ao não pagamento dos alimentos de julho/2014 a maio/2017.

Em 07/08/2017, foi realizada audiência de conciliação entre as partes, sendo que o autor entregou as chaves do veículo VW GOL, ano 2004, para a posse imediata pela requerida, pelo valor de R$ 11.000,00 e o saldo remanescente de R$ 3.000,00 seria pago em seis parcelas mensais com primeiro vencimento em 20/08/2017 (ID 154825156).

Consta dos autos que a requerida informou que o veículo entregue pelo autor como pagamento da dívida encontrava-se em nome de terceiro e apresentou diversos problemas mecânicos, portanto, em cumprimento de sentença requereu o pagamento da pensão em atraso de ago/2014 a mai/2016 e jun/2016 a fev/2018, no valor total de R$ 22.347,85.

O autor asseverou que estão separados por mais de 10 anos, sendo que a requerida já seguiu sua vida, inclusive se relaciona com outra pessoa e está muito bem de saúde, conseguindo sobreviver com renda própria e os filhos maiores a ajudam financeiramente.

Aduziu que um dos fatos que desobriga o autor da obrigação alimentícia é a obrigação ser incoerente pelo tempo que já estão separados já que nenhuma pensão alimentícia é por tempo vitalício, bem como encontra-se trabalhando de forma autônoma, não possuindo uma renda fixa mensal, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para requerer a exoneração da pensão alimentícia.

O pedido liminar de exoneração de alimentos foi indeferido pela magistrada e dessa decisão, contra a qual o autor interpôs o agravo de instrumento no 1014036-52.2020.8.11.0000, sendo desprovido, uma vez que não houve comprovação da alteração da capacidade financeira do autor (ID 154825180).

Ao decidir (ID 154825192), a magistrada singular Dra. Eulice J. C. Silva Cherulli, julgou procedente o feito, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte requerida/apelante, apenas em relação a estes autos, diante da declaração do apelante de não se encontrar em condições financeiras e dos documentos juntados aos autos, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade de ser concedido os benefícios da justiça gratuita apenas em relação a estes autos.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo. 2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/2015). 3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida.” (STJ, 3a TURMA, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO QUE ATESTA A DISPENSA DA DECLARAÇÃO DE ISENTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Recurso especial contra acórdão que indeferiu a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita. Defende a recorrente que a juntada de documento que atesta que os beneficiários estão dispensados da entrega de declaração de isentos é suficiente para inverter o ônus da prova acerca do estado de hipossuficiência. 2. A jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Seção é no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. 3. No caso concreto, segundo a Corte a quo, a União não logrou comprovar que os autores possuem condições para custear as despesas do processo. Rever o entendimento das instâncias ordinárias quanto à insuficiência das provas apresentadas pela União implica em reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em face do óbice da Súmula 7/STJ. [...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ, 1a Turma, REsp no 1115300/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, j. em 04/08/2009) (Grifei).

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que a apelante se insurge em relação à exoneração dos alimentos.

Oportuno lembrar que o dever de mútua assistência existente entre os cônjuges materializa-se no encargo alimentar, sempre que exista a condição de necessidade de um e a possibilidade de outro. Em razão disso, é sempre possível deduzir o pleito de majoração, como de redução ou mesmo de exoneração dos alimentos, quando são alteradas as circunstâncias condicionantes da obrigação de prestar alimentos.

No tocante aos alimentos, é de todo sabido que a obrigação alimentar entre os cônjuges advém do dever de mútua assistência, insculpido no art. 1.566, inciso III, do Código Civil, que permanece mesmo após o rompimento do vínculo conjugal, exigindo-se, tão somente, a análise do binômio alimentar.

Todavia, a obrigação será de garantir somente quantia indispensável à sobrevivência daquele que busca os alimentos.

Vale dizer que, embora as disposições do art. 1.704 do Código Civil estabeleçam a possibilidade de o ex-cônjuge prestar alimentos ao outro, tal medida não exclui a imperiosa análise do binômio alimentar para sua fixação.

O exame dos autos revela que a apelante se encontra com 68 anos de idade e que sofre de problemas de saúde (dores na região lombar), conforme demonstram os documentos de ID’s 154825154.

Por outro lado, o autor/apelado afirma ser autônomo e não ter renda fixa, bem como não ter condições financeiras para pagar a pensão alimentícia, a qual encontra-se em atraso desde o ano de 2014, conforme se vê do pedido de cumprimento de sentença (ID 154825156) e da decisão que decretou a prisão civil do executado, ora apelado, em 2017 (ID 154825156), inclusive chegou a ser preso em 20/02/2021, conforme se vê do ID 50369786 (comunicado de mandado de prisão – 1000845-61.2021.8.11.0013), tendo sido liberado em 06/04/2021 (ID 52776643), conforme pesquisa efetuada no PJE – 1o Grau.

Outrossim, o autor/apelado alega que a apelante recebe benefício previdenciário do INSS, mas não trouxe nenhum documento a fim de comprovar tal alegação, uma vez que os documentos de ID 154825155, referentes ao pedido da apelante de requerimento de benefício de prestação continuada perante o INSS, com data de outubro/2010, teve o benefício indeferido.

Com efeito, em que pese a argumentação da apelante de que nunca trabalhou para exercer atividades do lar, tratar-se de pessoa idosa, com problemas de saúde e sem condições de buscar sua própria subsistência, nota-se que a apelante vem se mantendo sem a pensão alimentícia há vários anos, uma vez que não consta dos autos que o autor/apelado esteja cumprindo o pagamento dos alimentos desde 2014.

Ademais, em caso de necessidade excepcional caberia aos filhos maiores prestar ajuda à apelante, como forma de retribuir o suporte que sempre lhes fora dado.

Ressalta-se ainda, que na audiência de instrução e julgamento realizada, a advogada da apelante informou que os filhos ajudam financeiramente a recorrente, a qual não se encontra desamparada.

Assim, considerando que a apelante tem se mantido sem a pensão alimentícia desde o ano de 2014, bem como possui filhos maiores que podem ajuda-la financeiramente, no caso, ausente prova que justifique a necessidade da manutenção da pensão alimentícia (a qual é temporária) em benefício da apelante, bem como por já ter transcorrido mais de 10 (dez) anos de vigência da obrigação alimentar, tempo suficiente para que a requerida/apelante pudesse se manter com a força de seu próprio trabalho, entendo que deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração dos alimentos.

Nesse sentido:

Apelação – Exoneração de pensão alimentícia ajuizada pelo ex-marido – Esposa que recebe alimentos há mais de doze anos, tempo mais que suficiente para se adaptar à nova realidade – Alimentante com mais de 65 anos – Apelada que teve oportunidade por mais de uma década para se reinserir ao mercado de trabalho e adaptarse à nova realidade – Sentença reformada – Recurso provido em parte para afastar o dever de alimentos do varão à ex-esposa. (TJ-SP - AC: 10120972320188260248 SP 1012097-23.2018.8.26.0248, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - EX-ESPOSA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A pensão à ex-cônjuge somente é devida quando ausentes as condições de auto sustento e presente a possibilidade do ex-cônjuge de suportar o encargo alimentar. A regra básica a ser obedecida para a fixação, majoração, redução ou exoneração de alimentos é o binômio necessidade-possibilidade, propiciando que o instituto dos alimentos, concebido pelo Direito de Família, realmente preste auxílio à pessoa necessitada sem prejuízo do sustento próprio do alimentante. Tratando-se de pedido de exoneração de alimentos fixados quando da separação do casal, é necessária a devida comprovação de modificação da necessidade de quem os recebe ou dos recursos da pessoa obrigada. Verificada a modificação da capacidade financeira do alimentante, que após dezessete anos da separação constituiu nova família com o nascimento de outra criança, a manutenção da sentença que o exonerou o da obrigação de pagar pensão alimentícia ao ex-cônjuge virago é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000211133798001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-“

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e/ou obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório apresentado.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição, obscuridade e erro no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023